Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700031-75.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MONIQUE FERREIRA DOLBETH COSTA VIEIRA RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. RESCISÃO UNILATERAL DO AJUSTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE CONDUTA ESTIPULADAS EM CONTRATO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL. O contrato celebrado entre as partes, para a intermediação digital do serviço de transporte de passageiros, faculta à sociedade empresária a prerrogativa de rescindir o ajuste de forma imediata e sem prévia comunicação, na hipótese em que a motorista parceira deixa de observar as obrigações contratuais por ela assumidas, mormente a de não possuir ação penal em seu desfavor. A despeito da instrução probatória a ser realizada na origem, havendo notícia nos autos de que a motorista é ré em ação penal, não se divisa abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual que possibilita a imediata rescisão unilateral levada a efeito pela sociedade empresária, devendo ser reformada a decisão de deferimento do pedido liminar, negando-se a antecipação dos efeitos da tutela na origem, em razão da inobservância das obrigações assumidas pela motorista parceira. A recorrente alega violação ao artigo 11-B, inciso IV, da Lei no 13.640/2018, sustentando ser indevida sua exclusão da plataforma UBER, porquanto não possui antecedente criminal, o que restou comprovado nos autos. Ademais, assevera ser necessária a notificação com aviso prévio de 7 (sete) dias para a rescisão contratual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir. Com efeito, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “é incabível, em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF” (AgInt no AREsp 1620025/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/8/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 11-B, inciso IV, da Lei no 13.640/2018. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt no AREsp 1741821/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024